Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N° 59888/96. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RESP No 1.301.935/DF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o título executado individualmente no presente processo é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), objeto do REsp no 1.301.935/DF, no qual há discussão sobre a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão executiva, assim como da (in)aplicabilidade do Tema 880 dos recursos especiais repetitivos, prudente se mostra a manutenção do transcurso do processo até o julgamento definitivo do refeito REsp, conforme determinado pelo juízo de origem.
2. Recurso desprovido.